Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-18.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-18.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), CLOVIS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 006.359.291-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – VIOLAÇÃO DO §1o DO ART. 485 DO CPC – EMPRESA NÃO CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES PELO SISTEMA DO TRIBUNAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

2. A intimação pela via digital é considerada como pessoal, nos termos do art. 5o, §6o da Lei 11.419/2006, desde que a parte seja cadastrada no portal próprio do tribunal.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA-MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

no
1000228-18.2023.8.11.0018
, ajuizada em desfavor de
CLOVIS SOARES DE OLIVEIRA,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, III, do CPC, condenando, ainda, a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte para impulsionar o feito.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para regular prosseguimento do feito no Juízo de origem
”.

Não houve contrarrazões recursais, posto que não ocorrera a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo na forma do artigo 485, III, do CPC, tendo em vista que não foi dado prosseguimento do feito pela parte Autora.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a sua intimação pessoal, configurando ofensa ao §1o do art. 485 do CPC.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme determina o §1o do art. 485 do CPC, na hipótese de “abandono da causa”, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para se manifestar,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Embora a sentença indique que houve intimação pessoal da parte por meio eletrônico, na forma do art. 5o, §6o da Lei 11.419/2006, verifico, em consulta ao sistema
ClickJud-MT
, que a parte Apelante não está cadastrada nos sistemas do Poder Judiciário de Mato Grosso para receber intimações por
“Sistema”
,
in verbis
:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim sendo, a intimação pessoal da parte não foi efetivada, ainda que expedida pelo PJe.

Frise-se que não se trata de necessidade de intimação pessoal pela via física em todos os casos, como tenta fazer crer a parte Apelante, visto que o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 é claro no sentido de que as intimações feitas pelo sistema interno do tribunal são consideradas como pessoais para todos os efeitos legais. Entretanto, como a Apelante não está cadastrada no sistema do Tribunal, não foi possível se efetivar a sua intimação pela via digital.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser anulada, com retorno dos autos à primeira instância.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno do processo à primeira instância, para regular seguimento
.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024